Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067354-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: WELINGTON BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL NAS DEMANDAS RELATIVAS À GESTÃO DO PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, pugnando pela admissão do recurso especial e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas relacionadas a contas vinculadas ao PASEP; e
ii) houve erro na aplicação do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O STJ, ao fixar a tese do Tema 1.150, reconheceu que o Banco do Brasil, como gestor do PASEP, possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração das contas, saques indevidos e ausência de correção dos rendimentos.

A pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes da má gestão submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ, inexistindo erro ou inovação que justifique a reforma pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. A decisão que aplica precedente vinculante não incorre em vício de fundamentação ou negativa de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.150).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 8067354-87.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado, Welington Borges dos Santos

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema